Tribunal: STF
Processo: MS 40079
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Raphael Augusto Farias Monteiro contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006672-14.2024.2.00.0000. 



    A referida decisão determinou a exclusão do impetrante da lista de aprovados para o cargo de Analista Judiciário – Área Execução de Mandados do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), nas vagas reservadas à Pessoa com Deficiência (PcD), sob o fundamento de que o candidato não alcançou a nota mínima de 40 (quarenta) pontos exigida pelo edital.



    O impetrante narra que participou do XIII Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), na condição de pessoa negra e de pessoa com deficiência (PcD). 



    Afirma que o item 7.9 do edital do referido certame (eDOC nº 4) “autorizou expressamente que candidatos negros portadores de deficiência pudessem concorrer concomitantemente nas duas categorias, garantindo o direito à reserva de vagas em ambas as condições, não havendo impugnação à época quanto ao item”.



    Diante disso, relata que “foi convocado e participou de todas as etapas do concurso, incluindo a perícia médica e o procedimento de heteroidentificação (doc. 5), sendo aprovado em ambas as avaliações, confirmando sua condição de PcD e candidato negro”.



    Defende que, “[a]pesar de ter obtido nota inferior a 40 pontos, prevista como mínimo apenas para o candidatos inscritos somente como PCD”, “alcançou pontuação compatível com a redução de 20% prevista para candidatos negros e indígenas, nos termos do item 7.18 do edital e da Resolução CNJ nº 401/2021”.



    Assevera que, inicialmente, o concurso foi homologado com a inclusão do nome do impetrante na lista de aprovados tanto nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD) quanto nas vagas reservadas às pessoas negras. 



    No entanto, o CNJ, em decisão administrativa, determinou “a retificação da Lista Final de Aprovados(as), especificamente quanto às vagas reservadas à Pessoa com Deficiência (PCD), de forma a retirar da condição de aprovados(as) como PCD todos os candidatos que não atingiram a nota mínima fixada no Edital, a saber, 40 (quarenta) pontos”. A decisão fez a ressalva de que “[e]stes(as) candidatos(as) permanecerão como aprovados(as) apenas na Lista de Vagas Reservadas à Pessoa Negra”.



    Como fundamento jurídicos apresentado, o impetrante sustenta que candidatos que sejam negros e pessoa com deficiência têm direito ao acúmulo de benefícios no certame, conforme o item 7.9 do edital, e que a exclusão violou os princípios da inclusão social e da isonomia. Além disso, afirma que a redução da nota mínima em 20% para candidatos negros, prevista no edital e na Resolução CNJ nº 516/2023, deveria ser aplicada cumulativamente aos candidatos PcD que também concorram às vagas reservadas às pessoas negras. 



    Adverte que o edital do certame “ao estabelecer requisitos cumulativos para candidatos autodeclarados negros com deficiência, conforme já mencionado, não dispôs de forma expressa sobre a nota mínima exigida exclusivamente para os candidatos com deficiência”.



    Aponta que a decisão do CNJ, ao ignorar essa previsão, esvaziou o propósito das políticas afirmativas, contrariando o objetivo de corrigir desigualdades históricas e promover a inclusão social, violando também o princípio da dignidade da pessoa humana.



    O impetrante defende que cumpriu todas as exigências do edital e foi aprovado no concurso, o que caracteriza a violação de direito líquido e certo pela exclusão da lista final de aprovados nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD).



    Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito, segundo alega, encontra-se demonstrada tanto pelas normas do edital quanto pela Resolução CNJ nº 516/2023. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustenta que sua exclusão da lista de aprovados nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD) impede sua nomeação ao cargo, situação apta a lhe causar prejuízos irreparáveis.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão do Conselho Nacional de Justiça que excluiu o Impetrante da lista de aprovados ‘PCD negro’, determinando-se a inclusão de seu nome para fins de nomeação no cargo de Analista Judiciário área Execução de Mandados no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá na vaga destinada a pessoas com deficiência, conforme o resultado homologado inicialmente”.



    No mérito, pede a “confirmação da liminar, com a garantia definitiva do direito do Impetrante à nomeação no cargo para o qual foi aprovado”, bem como a condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas processuais.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, que atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua competência constitucional. 



    Por constituir órgão de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre os atos praticados pelo CNJ “somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    No presente caso, todavia, não estão configuradas hipóteses excepcionais para revisão da decisão proferida pelo CNJ. O ato impugnado, que determinou a exclusão de todos os candidatos que não atingiram a nota mínima estabelecida no edital para as vagas reservadas à Pessoa com Deficiência (PcD), encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com as normas e regulamentos que regem o certame e com as atribuições previstas no Regimento Interno daquela Corte Administrativa. 



    No que importa ao presente writ, transcrevo trechos da decisão ora impugnada (eDOC nº 4, p. 136-145):



    “Trata-se de procedimento de controle administrativo (PCA), com pedido liminar, proposto por Dheyme Melo de Lima em face do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), por meio do qual se insurge contra atos praticados no âmbito do XII Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos (Edital Inaugural 1/2023). 



    Alega o requerente que é participante do aludido certame e que o edital de abertura definiu critérios específicos para a aprovação na prova escrita objetiva para os cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária - Execução de Mandados (Oficial de Justiça). 



    Nesse particular, registra ser necessário o acerto, no mínimo, de 25 questões de Conhecimentos Específicos, assim como o acerto, no mínimo, de 40 questões do total da Prova Escrita Objetiva (item 9.7.15, b). 



    Além disso, o item 9.7.18 do instrumento convocatório previa regra diferenciada apenas para candidatos indígenas e negros, preconizando que seriam considerados aprovados aqueles que alcançassem pontuação 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência. 



    No entanto, afirma que, no resultado definitivo do concurso (divulgado em 19/6/2024), o participante Raphael Augusto Farias Monteiro teria sido aprovado na lista de Pessoas com Deficiência (PcD) para o cargo de Oficial de Justiça, mesmo tendo obtido apenas 38 pontos, abaixo da nota mínima de 40 pontos estipulada no edital inaugural. 



    Ressalta, ainda nesse aspecto, a inaplicação da Resolução CNJ 549, de 18/3/2024, que institui nota diferenciada para os candidatos com deficiência, uma vez que tal normativo não teria incidência nos concursos em andamento com inscrições encerradas (art. 3º), sendo o caso do TJAP, cujas inscrições se encerraram dia 21/12/2023. 



    [...]



    Conclui, assim, que a correção da lista de aprovados e da ordem de nomeação é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a confiança legítima dos candidatos no processo seletivo. 



    Diante desses fatos, requer liminar para suspender eventual nomeação do candidato Raphael Augusto Farias Monteiro para o cargo de Oficial de Justiça na condição de PcD, bem como para suspender a nomeação de candidatos PcD antes da 5ª vaga no concurso em questão. 



    [...]



    Por fim, solicita que a Corte Amapaense se abstenha de aplicar critérios de aprovação diferentes daqueles expressamente previstos no edital do certame, devendo realizar nomeações em consonância com a ordem estabelecida pela jurisprudência do STF e pela legislação federal aplicável. 



    [...]



    É o relatório. Decido.



    Considerando os elementos coligidos aos autos, entendo que a demanda já se encontra madura para julgamento de mérito, ficando prejudicada, por consequência, a apreciação da tutela de urgência. 



    A controvérsia suscitada cinge-se, em suma, ao exame de atos praticados no XII Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, regido pelo Edital Inaugural 1/2023, no que tange (i) à aprovação de candidato portador de deficiência (PcD) com pontuação inferior à exigida no instrumento convocatório; e (ii) à ordem de nomeações dos participantes da condição de PcD. 



    Com relação ao primeiro ponto, constata-se que o Edital de Abertura prevê a realização de Prova Escrita Objetiva, composta por 80 questões de múltipla escolha, cada uma com valor de 1 ponto, sendo 80 pontos a nota máxima (itens 9.7.1 e 9.7.2). 



    Além disso, conforme os ditames do Edital, será considerado aprovado na Prova Escrita Objetiva aquele candidato que obtiver a seguinte pontuação mínima (item 9.7.15): [...]



    No que tange aos concorrentes indígenas e negros, o regramento editalício preconiza, à luz das Resoluções CNJ 512/2023 e 516/2023, que ‘serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, conforme item 9.7.15’ (item, 9.7.18).



    Nesse contexto, resta inegável que os candidatos de ampla concorrência e portadores de deficiência devem alcançar, sem qualquer redução, as notas mínimas estabelecidas no item 9.7.15. 



    E caso o candidato não atenda às mencionadas pontuações mínimas, será eliminado do certame (item 9.7.16). 



    Na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência de flagrante desrespeito ao regramento ora delineado, na medida em que se permitiu a inclusão do nome do candidato Raphael Augusto Farias Monteiro, concorrente ao cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Execução de Mandados (Oficial de Justiça), na lista reservada aos portadores de deficiência, com pontuação abaixo do mínimo exigido para aquele segmento.



    É dizer: com a pontuação de 38 na nota final da Prova Escrita Objetiva, não há que se falar, portanto, em cenário de aprovação do participante Raphael Augusto Farias Monteiro nas vagas destinadas aos candidatos PcD, aos quais, inexistindo previsão de redução da nota semelhante às pessoas negras e indígenas, devem obter, para o cargo de Oficial de Justiça, a pontuação mínima de 25 questões de Conhecimentos Específicos e de 40 questões do total da Prova Escrita Objetiva. 



    Nesse prisma, sobreleva ressaltar, ainda, a inaplicação da Resolução CNJ 549/2024, publicada no DJe de 19/3/2024, ao caso em tela, tendo em vista que as inscrições do concurso do TJAP ter se encerrado no dia 21/12/2023, e a aludida norma deste Conselho dispor, expressamente, que sua incidência não alcança os ‘concursos em andamentos com inscrições encerradas’ (art. 3º). 



    Outrossim, não encontra guarida a tese de aplicação da Resolução CNJ 203/2015 no que concerne à opção do candidato negro (que, também, é a situação de Raphael Augusto Farias Monteiro) concorrer concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, de acordo com a sua classificação no certame (art. 6º, § 1º).



    Isso porque, para assegurar a manutenção do candidato nas duas listas de condições especiais, é preciso atender as regras características de cada classe, sendo, in casu, a exigência, na categoria PcD - Oficial de Justiça, da pontuação mínima, sem qualquer redução, de 25 questões de Conhecimentos Específicos e de 40 questões do total da Prova Escrita Objetiva. 



    Logo, não atingida a pontuação mínima para a condição de PcD do cargo de Oficial de Justiça, a exclusão do candidato Raphael Augusto Farias Monteiro de sua lista é medida que se impõe.



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 25, XII, do Regimento Interno do CNJ, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que, no âmbito do XII Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos: 



    i) retifique a lista de aprovados, excluindo o candidato Raphael Augusto Farias Monteiro da relação de aprovados na condição de pessoa com deficiência (PcD) para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Execução de Mandados. 



    ii) republique a lista de aprovados, observando-se estritamente os critérios estabelecidos no edital de abertura do concurso. 



    iii) adote os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal referentes à ordem de nomeação de candidato PcD (5ª, 21ª, 41ª, 61ª, 81ª e assim sucessivamente).” (grifos acrescidos)



    Da fundamentação do ato impugnado, extrai-se que, para a aprovação nas vagas de PcD e de ampla concorrência, o candidato deveria atingir a pontuação mínima de 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos e de 40 (quarenta) questões do total da Prova Escrita Objetiva. Isso porque, a previsão de redução em 20% da nota mínima exigida para que o candidato seja considerado aprovado na prova objetiva (item 9.7.15 do edital), aplica-se apenas às vagas destinadas a pessoas negras e indígenas (item 9.7.18 do edital). 



    Assim, considerando que o impetrante obteve a pontuação de apenas 38 (trinta e oito) pontos na prova escrita objetiva, constata-se que ele não poderia ter sido classificado como aprovado na lista das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), tampouco naquelas reservadas à ampla concorrência. Portanto, a aprovação do autor deve restringir-se à lista das vagas destinadas a pessoas negras - tal como ocorrido, conforme se vê no eDOC nº 4 -, à qual se aplica o redutor previsto no item 9.7.18 do edital do certame.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do edital que demonstram o percentual de reserva de vagas destinadas a cada classe de ação afirmativa, in verbis:



    “6.1.1 Do total de vagas para os cargos, ficarão reservadas 5% (cinco por cento) por cargo aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, conforme disposto nos termos do art. 37, § 1º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 desde que apresentem laudo médico digitalizado a partir de seu original/colorido, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID.



    [...]



    7.1 Ficam reservados aos candidatos negros que autodeclarem tal condição no momento da inscrição, na forma da Lei nº 12.990/2014 e das Resoluções do CNJ, 20% (vinte por cento) das vagas totais, na forma distribuída na tabela 1 do item 3.1 deste Edital, e daquelas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público.



    [...]



    7.12 Das vagas destinadas aos cargos serão reservadas 3% (três por cento) aos candidatos indígenas, na forma da Resolução n. 512/2023 do CNJ.



    [...]



    9.7.15 Será considerado aprovado na Prova Escrita Objetiva:



    [...]



    b) para os cargos de Analista Judiciário (Área: Judiciária, Especialidade: Execução de Mandados e para Área: Judiciária) cumulativamente: - acertar, no mínimo, 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos; e - acertar, no mínimo, 40 (quare) questões do total da Prova Escrita Objetiva.



    9.7.16 O candidato que não atender aos requisitos dos subitens 9.5.15 será eliminado do Concurso.



    9.7.18 De acordo com as Resoluções nº 512, de 30/06/2023 e nº 516, de 22/08/2023 do CNJ, em relação aos candidatos indígenas e negros, serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, conforme item 9.7.15.” (grifos acrescidos)



    Conforme se pode observar, o edital, em seu item 9.7.18, estabelece uma redução de 20% na nota mínima exigida para aprovação na prova objetiva, aplicável exclusivamente aos candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas negras (correspondentes a 20% do total) ou indígenas (3% do total). 



    É importante ressaltar que tal redução não contempla os candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoa com deficiência, as quais representam 5% do total de vagas disponíveis, tampouco às da ampla concorrência.



    Não obstante o edital (item 7.9) tenha permitido que que candidatos negros que sejam pessoas com deficiência pudessem se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas a pessoas com deficiência e para as vagas reservadas a negros, a aprovação em uma modalidade não garante automaticamente a aprovação na outra, pois cada lista possui critérios próprios de classificação.



    Nesse contexto, para assegurar a manutenção do candidato como classificado nas respectivas listas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, pessoa negra ou indígenas) é necessário o integral atendimento das regras características de cada classe de ingresso. Uma vez não atingida a pontuação mínima exigida para aprovação na respectiva classe, a reprovação do candidato na respectiva lista é medida que se impõe.



    A título de exemplo, um candidato que atinja a nota mínima exigida para a ampla concorrência e que também concorra às vagas reservadas para pessoas negras será considerado aprovado em ambas as listas, por ter cumprido os requisitos exigidos de cada modalidade. Entretanto, se o candidato alcançar apenas a pontuação diferenciada (20% inferior à nota mínima da ampla concorrência), sua aprovação restará restrita à lista de vagas reservadas para pessoas negras.



    Foi exatamente isso que ocorreu no caso em análise. O impetrante foi desclassificado do concurso quanto às vagas destinadas à ampla concorrência e às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), uma vez que não atingiu a pontuação mínima exigida para aprovação nessas modalidades. Contudo, permaneceu aprovado na lista de vagas reservadas a pessoas negras, tendo em vista que cumpriu os requisitos específicos estabelecidos para essa modalidade de reserva de vagas.



    A propósito, confira-se o comunicado do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ao dar cumprimento ao ato impugnado (eDOC nº 4, p. 146):



    “01. Foram apresentados ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n.º 0006672-14.2024.2.00.0000, 02 (dois) pedidos de modificação quanto ao Resultado do XIII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ; 



    02. No 1º pedido, foi requerida a retificação da Lista Final de Aprovados(as), especificamente quanto às vagas reservadas à Pessoa com Deficiência (PCD), de forma a retirar da condição de aprovados(as) como PCD todos os candidatos que não atingiram a nota mínima fixada no Edital, a saber, 40 (quarenta) pontos; 



    03. No 2º pedido, foi requerida a retificação do Edital de Resultado Final, especificamente quanto à Ordem de Nomeação dos(das) candidatos(as) aprovados(as) como PCD, de forma a acompanhar o padrão fixado pelo Supremo Tribunal Federal; 



    04. Ambos os pedidos foram conhecidos e providos pelo Conselho Nacional de Justiça; 



    05. Como efeito do cumprimento da r. Decisão, ficam excluídos(as) da Lista de Vagas Reservadas à PCD os(as) 07 (sete) candidatos(as) inscritos(as) na condição de Pessoa Negra e também como PCD, que haviam sido incluídos em ambas as listas (Pessoa Negra e PCD), apesar de não terem obtido média igual ou superior a 40 (quarenta) pontos. Estes(as) candidatos(as) permanecerão como aprovados(as) apenas na Lista de Vagas Reservadas à Pessoa Negra; 



    06. Os(as) 07 (sete) candidatos(as) da hipótese acima especificada ficam também excluídos da Lista Geral, para a qual também era exigível a obtenção de média igual ou superior a 40 (quarenta) pontos; 



    07. Ainda, como efeito da r. Decisão, a ordem de nomeação dos(das) candidatos(as) da Lista de Vagas Reservadas à PCD passa a ser as vagas: 5ª, 21ª, 41ª, 61ª, 81ª e assim sucessivamente, conforme padrão fixado pelo STF; 



    08. Fica disponibilizado ao conhecimento público o inteiro teor da r. Decisão do Conselho Nacional de Justiça, em razão do interesse comum (Lei n.º 12.527/2011, art. 8º, § 1º, IV);” (grifos acrescidos)



    Conforme se contata, embora o impetante tenha obtido aprovação nas vagas reservadas a pessoas negras, não alcançou a pontuação mínima exigida em edital para aprovação nas vagas destinadas à ampla concorrência, bem como para aquelas destinadas a pessoas com deficiência. Sua classificação está em plena conformidade com as disposições das Resoluções CNJ nº 512, de 30/06/2023, e nº 516, de 22/08/2023, vigentes à época do certame e expressamente previstas no item 9.7.18 do edital.



    Ademais, consoante destacado na decisão impugnada, embora a Resolução CNJ nº 549/2024, publicada no DJe em 19/03/2024 - portanto, em vigor na data da publicação do resultado final do concurso - tenha instituído, de igual modo, critérios diferenciados de pontuação mínima para aprovação de candidatos enquadrados como pessoa com deficiência (PcD), tal normativo não é aplicável ao caso em análise. 



    Isso porque a própria resolução em questão, em seu artigo 3º, estabelece expressamente sua inaplicabilidade a concursos em andamento cujas inscrições já estivessem encerradas. No caso específico do concurso do TJAP, as inscrições foram encerradas em 21 de dezembro de 2023, isto é, antes da entrada em vigor da referida norma.



    Confira-se o teor do aludido dispositivo normativo:



    “RESOLUÇÃO Nº 549, DE 18 DE MARÇO DE 2024. 



    Altera as Resoluções CNJ nº 401/2021 e 512/2023, com o fim de uniformizar os parâmetros das políticas de inclusão adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça nos concursos de servidores do Poder Judiciário. 



    OPRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA(CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a necessidade de alterar as Resoluções CNJ nº 401/2021 e 512/2023, para estabelecer novas regras quanto à nota mínima para classificação dos(as) candidatos(as) cotistas indígenas nos certames do Poder Judiciário, nos mesmos termos vigentes na política afirmativa para candidatos(as) negros(as) (Resolução CNJ nº 203/2015); 



    CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar tratamento isonômico às pessoas com deficiência, assegurando-lhes acesso aos cargos efetivos de servidores do Poder Judiciário; 



    CONSIDERANDO o teor da Resolução CNJ nº 546/2024; CONSIDERANDO a deliberação do Plenário deste Conselho nos autos do Ato Normativo nº 0001173-49.2024.2.00.0000, na 3ª Sessão Virtual de 2024, encerrada em 15 de março de 2024; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º Incluir o art. 4º-A na Resolução CNJ nº 401/2021, com a seguinte redação: 



    Art. 4º-A Nos concursos do Poder Judiciário, é vedado o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos enquadrados como pessoas com deficiência, bastando o alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, ou nota 6,0 para os concursos da magistratura, para que sejam admitidos nas fases subsequentes. (NR) 



    Art. 2º O § 3º do art. 2º da Resolução CNJ nº 512/2023 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 



    2º............................................................................................. 



    § 3º É vedado o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos indígenas, bastando o alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos da ampla concorrência, ou nota 6,0 para os concursos da magistratura, para que os candidatos cotistas sejam admitidos nas fases subsequentes. (NR) 



    Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, não se aplicando aos concursos em andamento com inscrições encerradas.” (grifos acrescidos)



    Portanto, embora a Resolução CNJ nº 549/2024 tenha posteriormente ampliado o critério de aprovação diferenciado para incluir também os candidatos enquadrados como pessoas com deficiência (PcD), o edital do certame limitava essa ação afirmativa exclusivamente às vagas destinadas a pessoas negras e indígenas. Tal restrição se deu em conformidade com as Resoluções nº 512, de 30/06/2023, e nº 516, de 22/08/2023, ambas do CNJ, que estavam vigentes à época da realização do concurso.



    Nesse contexto, não se identifica no ato impugnado qualquer tipo de: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade. 



    No presente caso, não atesto ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial, o que afasta o cabimento da via mandamental, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO QUE NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL PORQUE ESTAVA EM VIAGEM INTERNACIONAL. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DENEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. Nenhuma das três hipóteses foi demonstrada pelo impetrante. 2. É legal a decisão do CNJ no sentido de eliminar candidato que não enviou exames médicos exigidos pelo edital nem compareceu ao exame psicotécnico de concurso por estar em viagem internacional. 2. A natureza individual do pedido do impetrante não justifica a modificação das regras do concurso, que devem ser aplicadas de forma igualitária a todos os candidatos, em atenção ao princípio da isonomia e à integridade do concurso público. 3. Segurança denegada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 39782 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 21-10-2024, DJe-s/n, p. 25-10-2024 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANTIJURIDICIDADE DO ATO. CASO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 144 E 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. 1. São requisitos do mandado de segurança, consoante inteligência do art. 5º, inc. LXIX, da CRFB, (i) que a autoridade impetrada tenha agido de forma ilegal ou em abuso de poder; e (ii) que o alegado na inicial prescinda de dilação probatória, ou seja, esteja demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída que demonstre a liquidez e certeza do direito invocado. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 3. Uma vez não verificadas as hipóteses processuais de suspeição e impedimento descritas nos arts. 144 e 145 do CPC, revela-se manifestamente improcedente o pedido deduzido na inicial do mandado de segurança, não podendo a alegada parcialidade de membro do Conselho Nacional de Justiça, em julgamento colegiado proferido à unanimidade, ser inferida com apoio em ilações e conjecturas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (MS 39784 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 09-09-2024, DJe-s/n, p. 25-09-2024 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E ATENTO AO PREVISTO EM SEU REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedentes os pedidos formulados no PCA 0006024-83.2014.2.00.0000, mantendo as orientações expressamente consignadas no PCA 000360-61.2020.2.00.0000, determinando o encerramento do concurso público de outorga das delegações das atividades notariais e/ou registrais do Estado do Rio de Janeiro, asseguradas as delegações anteriormente outorgadas. 2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE